Tribunal: TJSP
Processo: 2176912-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Depósitos judiciais das prestações do financiamento bancário conforme os valores pretendidos pelo autor - Admissibilidade – Depósitos que, no entanto, não terão força de pagamento - Recurso acolhido neste ponto – Proibição de inclusão do nome do autor nos cadastros restritivos de proteção ao crédito – Requisitos legais não preenchidos – Manutenção, neste ponto, do

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Depósitos judiciais das prestações do financiamento bancário conforme os valores pretendidos pelo autor - Admissibilidade – Depósitos que, no entanto, não terão força de pagamento - Recurso acolhido neste ponto – Proibição de inclusão do nome do autor nos cadastros restritivos de proteção ao crédito – Requisitos legais não preenchidos – Manutenção, neste ponto, do indeferimento da tutela - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2176912-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante JAILTON GARIBALDI DE OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), é agravado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176912-17.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 44731
AGRV.No: 2176912-17.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (Foro Central Cível)
AGTE. : Jailton Garibaldi de Oliveira
AGDO. : Banco Pan S/A.
DECISÃO DO JUIZ: Rodrigo Ramos
TUTELA
DE
URGÊNCIA

Depósitos
judiciais das prestações do financiamento
bancário conforme os valores pretendidos pelo
autor - Admissibilidade Depósitos que, no
entanto, não terão força de pagamento -
Recurso acolhido neste ponto Proibição de
inclusão do nome do autor nos cadastros
restritivos de proteção ao crédito Requisitos
legais não preenchidos Manutenção, neste
ponto, do indeferimento da tutela - Recurso
parcialmente provido.
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida
em ação revisional de contrato bancário e que indeferiu a tutela de
urgência requerida para permitir ao autor-agravante o depósito judicial
dos valores que ele entende serem os devidos e para proibir a inclusão
do seu nome nos cadastros restritivos de proteção ao crédito.
Sustenta o recorrente que estão presentes os
requisitos para a concessão da medida pleiteada.
Recurso processado sem efeito ativo ou suspensivo,
sendo dispensada a intimação do agravado e a requisição de informações
ao juiz da causa.
2.1. É necessária cognição mais profunda, por
ocasião da decisão do feito, acerca de estar correto ou não o valor da
prestação que o autor pretende depositar em juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176912-17.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Tal providência é admissível, contudo, em sede de
tutela de urgência.
Primeiro porque o pagamento da prestação conforme
o valor apontado pelo recorrente corresponde a um dos efeitos da tutela
a ser concedida na sentença. Segundo porque são prestigiados os
princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas.
Terceiro porque o depósito corre por conta e risco de quem o faz, sem
que estabeleça qualquer juízo valorativo a respeito das consequências e
dos reflexos da mora o depósito não tem força de pagamento e nem
impede a parte contrária de promover a cobrança de eventual diferença,
em ação judicial autônoma.
Ademais, é entendimento do STJ ser “possível, na
ação ordinária de revisão do contrato, o depósito das parcelas que o
mutuário considera devidas” (cf. REsp. 383.129-PR).
Assim se expressou o relator:
“2. Na ação ordinária em que a parte discute a
existência do débito ou o seu valor, inexiste na lei disposição que lhe
recuse o direito de requerer o depósito judicial da importância
considerada devida. Muitas vezes, esse procedimento pode ser exigido
como demonstração de boa-fé no cumprimento do contrato e condição
para o deferimento de alguma providência cautelar.
O simples depósito não faz as vezes de pagamento, e
por isso não é uma antecipação de tutela, pois dele sequer são exigidos
os requisitos do art. 273 do CPC. Serve, isto sim, para acautelar os
interesses em litígio, e muitas vezes principalmente os do réu, que desde
logo tem a garantia da futura liberação. Como não é pagamento, pode
estar presente em qualquer ação ordinária sobre obrigação em
dinheiro, desde que se mostre de algum modo útil, ainda que não se
cuide de ação de consignação em pagamento, que disso não se trata.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176912-17.2020.8.26.0000 -Voto no
4
A formalidade da sua constituição não pode ser
impedimento para o deferimento da medida ainda no curso da ação,
com comprovantes juntados em processo apensado por linha. Até hoje,
pelo que sei, o atendimento dessa pretensão não causou dano ao
serviço, nem foi a causa da morosidade.
A prática tem admitido que assim se proceda, e não
encontro nos dispositivos que regulam o procedimento ordinário regra
que a proíba.
3. Tratando-se de antecipação de tutela, não vejo
igualmente nenhum obstáculo ao deferimento da medida em ação
revisional de contrato, de modificação ou anulação de suas cláusulas. A
lei não estabelece requisito dessa natureza, e nada disso se lê no art.
273 do CPC. A limitação do âmbito da decisão judicial nessa matéria
não atende ao interesse das partes, além de contrariar o espírito que
deve animar o processo.
4. No caso dos autos, os autores obtiveram do
magistrado o seguinte despacho: 'no entanto, nada impede a concessão
da antecipação dos efeitos da tutela para facultar aos autores o
depósito judicial das prestações vencidas e vincendas, no valor que
entendem devido, por sua conta e risco.
Como o ato não se confunde com a consignação em
pagamento, poderia ser praticado no processo de que se cuida.
Com a expressa ressalva de que o depósito era feito
à conta e risco dos depositantes, nada se adiantou que ferisse o
interesse do réu.
Portanto, não há nessa decisão ofensa ao disposto no
art. 273 do CPC. Posto isso, conheço do recurso e lhe dou provimento,
para restabelecer a decisão de primeiro grau".
É este o entendimento desta 20a Câmara de Direito
Privado:
"TUTELA ANTECIPADA
Ação ordinária de
revisão de cláusula contratual c.c. consignação em pagamento Crédito
bancário para aquisição de veículo Deferimento em parte da medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176912-17.2020.8.26.0000 -Voto no
5
antecipatória para autorizar o depósito do valor considerado
incontroverso com suspensão dos efeitos da mora e exclusão ou
abstenção de inserção de nome nos órgãos de proteção ao crédito
Autorização para depósito judicial admitida, já em 1o grau, sem prejuízo
de eventual constituição em mora Manutenção na posse do bem
descabida, uma vez, ao que se infere, configurável e não elidível a mora
nas condições requeridas
Medida que, ademais, importa em
inconstitucional vedação do acesso do credor à jurisdição Inocorrência
de abusividade, in casu, da inserção em cadastros de inadimplentes
Agravo
improvido.
(Relator(a):
Correia
Lima; Comarca:
Araraquara; Órgão julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 02/05/2016; Data de registro: 05/05/2016).”
Ressalte-se que não é possível atribuir força de
pagamento aos depósitos, ainda que a entidade financeira credora não
tenha manifestado recusa, pois os valores que serão depositados não
correspondem às parcelas integrais.
“Em relação ao objeto, é óbvio que o pagamento
deve ser feito na integralidade, uma vez que o credor não está obrigado a
aceitar pagamento parcial.” (cf. Pablo Stolze Gagliano, Novo Curso de
Direito Civil: Obrigações, v. II, p. 177, Saraiva, 201).
“PROCESSO CIVIL - MÚTUO BANCÁRIO -
QUITAÇÃO DE DÍVIDA PELA VIA DA CONSIGNAÇÃO
EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE RECUSA
- IMPORTÂNCIA INSUFICIENTE PARA A LIBERAÇÃO DA
OBRIGAÇÃO - PRESUNÇÃO RELATIVA. 1. NA CONSIGNAÇÃO
EXTRAJUDICIAL, A AUSÊNCIA DE RECUSA DO CREDOR OU
SUA EXTEMPORANEIDADE NÃO LIBERAM O DEVEDOR SE O
DEPÓSITO DO VALOR DEVIDO NÃO É INTEGRAL, INCLUINDO
O
PRINCIPAL
E
ENCARGOS,
POIS
NÃO
PODE
SER
CONSIDERADO COMO PAGAMENTO E, EM CONSEQÜÊNCIA,
EXTINGUIR
A
OBRIGAÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO
E
IMPROVIDO. UNÂNIME.” (cf. A. I. no 20060020080354, TJDF, Rel.
Des. Leila Arlanch, j. 13-11-2006).
2.2. Conquanto não se discuta a possibilidade de ser
excluída a anotação do nome do devedor dos bancos de dados mantidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176912-17.2020.8.26.0000 -Voto no
6
por órgãos de proteção ao crédito, isso se dá quando a dívida é discutida
com argumentos sólidos, aptos a conferir verossimilhança às alegações
deduzidas em Juízo.
Não é o caso.
A dívida provém de financiamento bancário para
aquisição de veículo e, segundo a tese da petição inicial, ela é abusiva
porque o contrato contempla juros abusivos.
Não há, por ora, prova de que a taxa cobrada para os
juros remuneratórios está acima daquela praticada no mercado por outras
entidades de crédito, tampouco de que as cobranças efetuadas são
ilegais, não estando, assim, preenchidos os requisitos do art. 300 do
CPC/2015.
2.3. Em suma: defere-se a tutela de urgência
antecipada tão-somente para permitir os depósitos das prestações
mensais do financiamento bancário conforme os valores que o autor
entende serem devidos (ressaltando-se que eles não terão força de
pagamento).
3. Posto isso, o meu voto dá parcial provimento ao
recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator